Tribunal: TJDFT
Processo: 0702933-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Embargos de Declaração. Direito Civil e do Consumidor. Ação de cobrança. Objeto. Cobertura securitária. Contrato de seguro prestamista. Indenização securitária. Segurado. Óbito. Doença preexistente. Participação à seguradora. Omissão. Ausência. Ciência da enfermidade posteriormente à contratação (CPC, art. 373, I). Má-fé. Comprovação (CPC, art. 373, II). Insubsistência. Realização prévia de exames de saúde. Exigência. Inexistência. Desídia da seguradora. Assunção dos riscos. Cobertura securitária. Negativa ilegítima. Indenização devida às herdeiras legais do segurado falecido. Período ulterior ao óbito do segurado. Parcelas do contrato de financiamento. Pagamento pelas beneficiárias. Restituição dos valores desembolsados. Cominação à segurada. Correção monetária. Termo inicial. Datas dos desembolsos realizados. Apelo. Recuso naturalmente dotado do efeito suspensivo. Postulação. Descabimento (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o). Contrarrazões. Preliminar. Inépcia da peça recursal. Inobservância ao princípio da dialeticidade. Parcial acolhimento. Apelo. Irresignação em face de condenação à repetição em dobro de valores. Sucumbência da apelante. Pressuposto subjetivo de admissibilidade. Interesse recursal e dialeticidade quanto ao ponto. Ausência. Pedido. Seguradora apelante. Condenação por litigância de má-fé. Utilização do processo para conseguir objetivo ilegal (CPC, art. 80, III). Qualificação. Elemento subjetivo. subsistência. Multa aplicada (CPC, art. 81). Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Sentença mantida. Acórdão. Omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Via Inadequada. Rejeição. Contrarrazões. Pedido. Aplicação de multa (CPC, art. 1.026, § 2o). Descabimento.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela seguradora ré objetivando aclarar o acórdão que, à unanimidade, conhecera parcialmente e desprovera o apelo que interpusera em face da sentença que, resolvendo a ação de cobrança manejada em seu desfavor, julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados pelas autoras, condenando-a, ademais, ao pagamento de multa processual por incidência em litigância de má-fé, nos termos do prelecionado nos artigos 80, inciso III, e 81, ambos do estatuto processual civil.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência do vício imputado pela embargante – omissão – ao acórdão quanto à resolução que empreendera às matérias devolvidas a reexame, encerrando o parcial conhecimento e desprovimento da apelação que interpusera, mantendo hígida a sentença recorrida, além de sua condenação ao pagamento de multa processual por litigância de má-fé, no patamar de 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa (CPC, arts. 80, III, e 81).
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para a rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e que nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Aferido que a questão reprisada fora objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara e denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
6. A formulação da pretensão aclaratória com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o saneamento do vício que apontara não implica a assimilação do recurso que formulara como manifestamente protelatório, a despeito de evidenciado que o julgado embargado não se descerrara acometido de omissão, pois encerra simples exercício do direito subjetivo às vias recursais que a assiste e à defesa da tese deduzida de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo dos embargos de declaração seja, por si só, enquadrado como fato apto a ensejar a aplicação da multa preconizada no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV) Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.